Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXEUCUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDO DE INVESTIMENTO. OBRIGATORIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CABÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos termos da Portaria GC 140/2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, todas as empresas e entidades públicas e privadas, com exceção das microempresas ou empresas de pequeno porte, estão obrigadas a se cadastrar nos sistemas de processo de autos eletrônicos, para recebimento de citações e intimações. Os fundos de investimento, apesar de serem entes despersonalizados, não estão isentos de tal obrigação.
2. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que transcorreram mais de 30 (trinta) dias sem manifestação do requerente após o cumprimento do mandado para dar prosseguimento ao feito e comprovar o cadastramento eletrônico, oportunidade em que foi cumprida a exigência de intimação pessoal conforme o artigo 485, § 3o do CPC com o envio de carta com aviso de recebimento.
3. Nas hipóteses em que não há vencido nem vencedor, emprega-se o princípio da causalidade para imputar ao sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência. Assim, o autor responde pelo pagamento das custas processuais e, caso já formalizada a relação processual, com o oferecimento de defesa, pelos honorários advocatícios.
4. Considerando que a extinção do processo não resultou em qualquer proveito econômico às partes, cabível o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.